Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707140-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANDREZA MEDEIROS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela em apelação cível proposto por ANDREZA MEDEIROS SANTOS, na qual pleiteia o deferimento do “efeito suspensivo a Apelação interposta no processo 0700035-86.2020.8.07.0020, sob id. 59677647, sendo determinado ao Réu que mantenha o desconto no patamar determinado pela decisão de id. 53125305, ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da renda bruta da autora, descontados os descontos obrigatórios, de forma monocrática e posteriormente colegiada, até o julgamento do mérito da Apelação no qual requer-se que seja tornado definitiva a decisão que declarou procedente os pedidos da inicial”. Diz a requerente que a sentença impugnada na apelação interposta julgou improcedente seu pedido na ação de conhecimento para limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração os descontos relativos empréstimos bancários contraídos junto ao BRB BANCO DE BRASILIA AS. Afirma que a sentença “mesmo devidamente fundamentada a decisão contraria a jurisprudência do Colendo STJ e não guarda a dignidade da pessoa humana da autora que está sendo ferida, em face dos descontos que estão inviabilizando sua manutenção e de sua família”. Aduz que “o fato de a autora ter assinado o contrato não retira a responsabilidade do Réu, destaca-se ser relação de consumo e o Réu tem a responsabilidade e poder de controle na situação, o qual por excesso de oferta e propagandas induz a consumidora a erro nos excessos de empréstimos”. Assevera que “é necessário que seja deferido dado efeito suspensivo à Apelação interposta, pois tendo em visto a suspensão do prazo o pedido de análise da tutela recursal será apenas, após a suspensão do prazo o que pode levar o banco a despontar a integralidade da remuneração da Autora, pois como houve o deferimento da tutela antecipada e posteriormente sentença contraria o banco tem a tendência a debitar as parcelas passadas de forma única, o que em época de isolamento a levará a fome”. Por fim, requer: “Por tudo o que se expôs requer o seja deferido a antecipação de Tutela Antecedente, pois em virtude da crise o recurso só será enviado a segunda instância após 15 dias úteis depois de 30 de abril, o que enseja o presente pedido antecipatório. Posto isto requer-se que seja deferido efeito suspensivo a Apelação interposta no processo 0700035-86.2020.8.07.0020, sob id. 59677647, sendo determinado ao Réu que mantenha o desconto no patamar determinado pela decisão de id. 53125305, ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da renda bruta da autora, descontados os descontos obrigatórios, de forma monocrática e posteriormente colegiada, até o julgamento do mérito da Apelação no qual requer-se que seja tornado definitiva a decisão que declarou procedente os pedidos da inicial. Por fim caso entenda que o meio pedido não seja adequado requer-se que seja defira a decisão utilizando do princípio da fungibilidade haja vista a situação ímpar que nos encontramos.” Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido (ID 53125305). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 1.012, §4o do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao apelo. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que a sentença observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal quando julgou improcedente o pedido da requerente para limitar os descontos relativos aos empréstimos bancário com desconto em conta-corrente ao limite de 30% do valor de sua renda bruta. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local no 840/2011, ou mesmo pelo Decreto no 28.195/2007 só aplicada à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo. Nesse sentido, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)” “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)” No mesmo sentido, analisando caso análogo esta Turma decidiu: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente" (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, não vejo probabilidade do direito alegado no apelo, não sendo o caso de concessão do efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora